Tribunal: TJES
Processo: 5036253-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036253-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARLINDO COSTA FILHO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036253-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: ARLINDO COSTA FILHO E OUTRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por ARLINDO COSTA FILHO ajuizada em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e THALLIA SOARES PETTER. Narra o autor, em síntese, que a instalação nº 455837 está em seu nome e que se trata de imóvel familiar; que não reside no local desde janeiro de 2007 e que a casa foi objeto de contrato de locação firmado entre sua irmã e THALLIA SOARES PETTER, ora requerida. Conta que a locatária não fez a transferência de titularidade para seu nome e deixou débitos referentes a consumo de energia dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022. Além disso, aduz que a EDP realizou inspeção no relógio medidor que deu ensejo ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à apuração de débito de consumo irregular no valor de R$ 11.764,06, que sustenta não ser de sua responsabilidade, uma vez que não reside no imóvel há mais de 15 anos e não ocasionou o irregularidade. Em razão dos débitos mencionados, afirma que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido e que recebe cobranças com ameaças de negativação.

Em
contestação,
(ID. 5195324), a primeira requerida, a EDP
,
suscita a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustentou a regularidade do TOI e da cobrança. Ao final, formulou pedido contraposto para que o autor seja condenado a pagar o débito apurado. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Já a segunda requerida, THALLIA SOARES PETTER, apresentou contestação (Id. 5195341), ocasião em que suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e o cerceamento de defesa, uma vez que não foi notificada para acompanhar a perícia técnica do medidor. No mérito, aduz não reconhecer o débito alegado.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 5195352):

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, ao passo que
CONFIRMO A LIMINAR
a seu tempo deferida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO A NULIDADE
do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9551849 elaborado em 06/07/2022 (Id nº 21718972), referente à instalação de energia elétrica de nº 0000455837, bem como
DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO apontado em Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar
no valor de R$ 11.764,06 (Id. 21718972).

b) DECLARO
que as faturas de agosto, setembro e outubro de 2022 são de responsabilidade da requerida THALLIA SOARES PETTER e que o valor de cada conta é de R$ 193,68 (cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

c) DETERMINO
a transferência da titularidade da instalação nº 0000455837 para NORA NEY PEREIRA MACENA BARROS, inscrita no CPF nº 160.635.757-31.

d) CONDENO
a requerida EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A a pagar multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento [STJ, EREsp 1.492.947/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 30/06/2017].

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5195356) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Autor (id. 5195361), ocasião em que requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da
quaestio
, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9551849, aos id. 5195326,
sequer houve assinatura d
a parte autora, ora recorrida, ou da locatária do imóvel, de forma que não tiveram conhecimento para impugnar o desvio verificado - “ausente” no campo assinatura
.

Ademais, verifica-se que a recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, uma vez que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Por fim, quanto à alegada ausência de provas do descumprimento da liminar, não assiste razão à recorrente, uma vez que caberia à ela demonstrar que, de fato, cumpriu com a medida imposta. Somado a isto, verifico que a multa arbitrada no valor de R$ 2.000,00 se encontra proporcional e razoável ao caso concreto, em conformidade com sua finalidade de compelir o cumprimento da obrigação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)